Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – São devidos honorários advocatícios na reclamação em que há angularização da relação processual, com a citação dos beneficiários da decisão impugnada, que apresentaram contestação, ainda que extinta, por carência de ação, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Agravo interno provido.